Tribunal: TJPA
Processo: 0009295-45.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009295-45.2016.8.14.0031

APELANTE: DIELISON CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0009295-45.2016.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: DIELISON CARVALHO DA SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA JUDICIALIZADOS. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. TESE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO. USO DA ARMA COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

O apelante, em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) a suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, notadamente a validade da palavra da vítima na fase policial quando corroborada por outras provas; e b) a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva majorante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de absolvição não prospera. A materialidade e a autoria delitiva estão solidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão do bem subtraído, e, principalmente, pela prova oral colhida. Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento na fase policial, que detalhou a ação e reconheceu os agentes, encontra total respaldo na confissão judicial do corréu — que imputou ao apelante a ideação do crime e a função de piloto da motocicleta — e nos depoimentos coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e recuperaram a
res furtiva
na posse dos acusados.

5. A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo deve ser mantida. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão e a perícia da arma são dispensáveis para a configuração da majorante, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios idôneos, como a prova testemunhal. No caso, tanto a vítima quanto o corréu confirmaram o uso do artefato para intimidar e render a vítima, o que é suficiente para a incidência da qualificadora.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2035719 SP 2021/0400891-9; STJ - EREsp 961.863/RS; STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002669-55.2017.8.14.0037; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805159-32.2023.8.14.0061.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIELISON CARVALHO DA SILVA
(ID 15301720), por meio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA (ID 15301716, 15301717, 15301718 e 15301719), que o condenou, juntamente com o corréu Clendison Souza Viana, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (em sua redação à época dos fatos), à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 15301682/15301683), em síntese, que no dia 08 de novembro de 2016, por volta das 10h50min, na Rodovia PA-150, Vila Ateuazinho, zona rural de Moju/PA, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si 01 (um) aparelho celular da vítima Fernando Neris de Lima. Consta que o apelante conduzia a motocicleta utilizada na empreitada, enquanto o corréu Clendison, na garupa, portava a arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu o bem. Antes da fuga, Clendison ainda teria efetuado um disparo para o chão para intimidar a vítima. Policiais foram acionados e lograram êxito em prender os acusados em flagrante, na posse do celular subtraído.

Em suas razões recursais (IDs 15301724, 15301725 e 15301726), a defesa do apelante pugna por sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, por não ter sido o artefato apreendido e periciado.

Em contrarrazões (ID 17634627), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18250118), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisar o mérito.

1. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa do apelante sustenta que o conjunto probatório é frágil para embasar um decreto condenatório, argumentando que a condenação se baseou em presunções, na ausência de reconhecimento judicial pela vítima e na negativa de autoria do réu.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão do aparelho celular subtraído (ID 15301776) e pelo Auto de Entrega do bem à vítima (ID 15301777). A autoria, por sua vez, embora negada pelo apelante em seu interrogatório, emerge de forma clara e inconteste do conjunto probatório produzido, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

A vítima, ouvida na fase inquisitorial (ID 15301776), narrou com detalhes a dinâmica do crime, afirmando que dois indivíduos em uma motocicleta o abordaram, e enquanto o piloto aguardava, o garupa desceu, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo seu celular. A vítima reconheceu os denunciados como os autores do delito. Embora tal depoimento não tenha sido repetido em juízo, ele não se encontra isolado nos autos, sendo, ao contrário, amplamente corroborado pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

O corréu Clendison Souza Viana, em seu interrogatório judicial (ID 15301703), confessou a prática delitiva e detalhou a participação do apelante, afirmando categoricamente que a ideia da subtração partiu de Dielison, que este conduzia a motocicleta, sabia que Clendison estava armado e que, após avistarem a vítima, sugeriu: "bora pegar o celular".

Somam-se a isso os depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam à ocorrência. O policial Francisco de Assis Corrêa da Rocha (ID 15301703) relatou que, após serem informados do roubo via rádio, avistaram os suspeitos na rodovia, realizaram a abordagem e encontraram o celular da vítima com um deles. Confirmou ainda que o apelante Dielison pilotava a motocicleta, evidenciando sua participação decisiva na ação. No mesmo sentido foi o depoimento do policial Rodrigo Katahara Silva de Alcantara (ID 15301703), que confirmou a abordagem e a localização do celular subtraído com os acusados.

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, colhidos sob o contraditório, são dotados de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, como no presente caso (STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF).

Ademais, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar uma justificativa plausível para a posse do bem, o que não ocorreu. A simples negativa de autoria, desacompanhada de qualquer elemento que a sustente, não é capaz de infirmar o robusto acervo probatório produzido pela acusação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assinalar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo que a condenação pode se sustentar em provas independentes do reconhecimento formal, quando este não for o único elemento de convicção.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. [...] 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. [...] no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2035719 SP 2021/0400891-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) – destaquei.

Este Tribunal de Justiça também segue a mesma linha de entendimento, valorando a prova oral coesa em detrimento de meras formalidades:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. [...] SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. [...] 5. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além das demais provas constantes dos autos. 6.
Nos crimes patrimoniais, especialmente no roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando coerente e harmônica com outros elementos probatórios, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
[...] 9. Diante do conjunto probatório firme e harmônico, inexiste insuficiência de provas que justifique a absolvição do recorrente. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002669-55.2017.8.14.0037 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025) – destaquei.

Portanto, a palavra da vítima na fase policial, a confissão detalhada do corréu em juízo, os depoimentos firmes dos policiais e a apreensão do bem subtraído com o apelante formam um conjunto probatório coeso e seguro, mais do que suficiente para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e manter o decreto condenatório.

2. DA TESE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, ao argumento de que a arma de fogo não foi apreendida nem periciada, o que impediria a comprovação de sua potencialidade lesiva.

A tese, contudo, vai de encontro ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp 961.863/RS
, firmou a orientação de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a caracterização da majorante, desde que o seu emprego na empreitada criminosa seja comprovado por outros meios de prova idôneos, como a prova testemunhal.

No caso em tela, o uso do armamento restou inequivocamente demonstrado. A vítima, em seu depoimento, foi categórica ao afirmar que um dos assaltantes sacou uma arma de fogo para anunciar o roubo e, antes da fuga, efetuou um disparo em direção ao solo, o que evidencia não apenas o poder intimidatório do artefato, mas também sua potencialidade lesiva. Tal relato foi integralmente confirmado pela confissão do corréu Clendison, que admitiu ter portado e utilizado a arma durante o crime.

Dessa forma, existindo provas robustas da utilização da arma de fogo como instrumento para exercer a grave ameaça, sua não apreensão torna-se irrelevante para a configuração da majorante.

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. [...] 3.
A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, sendo suficiente a palavra segura e coerente das vítimas, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.
4. Os relatos das vítimas, colhidos em juízo, são convergentes e detalhados quanto à dinâmica do crime e à utilização de arma de fogo, o que confere credibilidade às declarações. [...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805159-32.2023.8.14.0061 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025) – destaquei.

Portanto, não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025